Tribunal: TJSP
Processo: 1011589-96.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO. Sentença de procedência parcial da ação e da reconvenção. Insurgência por ambas as partes. Descabimento. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Poder diretivo do magistrado em relação às provas, devendo refutar as inúteis ou protelatórias. Prova oral que não era necessária ao deslinde do feito, sendo

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO. Sentença de procedência parcial da ação e da reconvenção. Insurgência por ambas as partes. Descabimento. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Poder diretivo do magistrado em relação às provas, devendo refutar as inúteis ou protelatórias. Prova oral que não era necessária ao deslinde do feito, sendo a controvérsia restrita à interpretação e aplicação de cláusulas contratuais, e não aos fatos, que estavam amparados em prova documental. Nulidade afastada. CONDIÇÃO DA AÇÃO. Pretensão do autor que não encontrava obstáculo ou vedação no ordenamento jurídico, sendo juridicamente possível. MÉRITO. AÇÃO PRINCIPAL. Pretensão do vendedor à rescisão do contrato por desistência do comprador, com imposição de cláusula penal. Impossibilidade. Compromisso que estabeleceu a rescisão do contrato, sem multa a nenhuma das partes, se no prazo de trinta dias não fosse liberado o financiamento imobiliário, necessário à quitação do preço. Prazo vencido, sem a obtenção do financiamento. Aplicação do artigo 475 do Código Civil, com rescisão de pleno direito, que dispensava prévia comunicação da impossibilidade de obtenção do crédito ou discussão quanto às razões desse evento, uma vez não prevista qualquer condição ou definição de responsabilidade como causa da rescisão por esse fundamento. Evento verificado que afasta a possibilidade de rescisão por culpa dos compradores, fundada na alegação de desídia à obtenção do crédito e desistência do negócio por sua escolha. Impossibilidade de aplicação da penalidade contratual. RECURSO ADESIVO. Pretensão de responsabilização do comprador por eventuais atos abusivos praticados pelo corretor. Impossibilidade. Situação que não se amolda à previsão do inciso III do artigo 932 do Código Civil, a permitir a responsabilização por ato de terceiro. Ausência de relação de emprego ou pode de direção do proprietário, com consequente subordinação do corretor, senão em relação aos aspectos negociais da operação (preço, condições de pagamento, etc.). Cheque entregue ao corretor, já pago por forma diversa da compensação da cártula. Retomada do título que deve ser buscada daquele que o detém. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.